Tribunal: TJPA
Processo: 0004649-50.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004649-50.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA OLIVEIRA LOPES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA E NO PRÓPRIO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CARACTERIZADO CUNHO PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INCORRENDO A PARTE EMBARGANTE NA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS E CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE EM MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0004649-50.2019.8.14.0107

EMBARGANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

DECISÃO EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 11884378

APELANTE: MARIA OLIVEIRA LOPES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face da decisão monocrática Id. 1188453, através da qual, dei provimento ao recurso de apelação interposto pela autora MARIA OLIVEIRA LOPES, nos autos da ação declaratória de contrato inexistente ou nulo c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais movida em desfavor do ora embargante, consoante os motivos assim resumidos na ementa da decisão embargada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. DANO MORAL. VALOR MAJORADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO, MONOCRATICAMENTE.

Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, restando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência.

Os juros de mora, em relação ao dano moral decorrente de relação extracontratual, devem ser alterados para que a incidência conte a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC. Honorários majorados em prol do procurador do autor em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Em um breve relato dos autos, extrai-se que a autora interpôs recurso de apelação cível em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA. que, julgou procedente o pedido exordial formulado nos autos da ação declaratória de contrato inexistente ou nulo c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais , e condenou o banco demandado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

No referido apelo, pugnou a apelante a majoração do quantum indenizatório referente aos danos morais.

Em Id. 8764416, foi juntada aos autos eletrônicos, de forma equivocada, decisão monocrática proferida no recurso de apelação nº 0800384-35.2020.8.14.0107, tendo por parte FRANCELINA FERREIRA NETA e BANCO CIFRA S.A.

Após, o feito retornou ao juízo de origem, com certidão de trânsito em julgado, ocasião em que a autora requereu o chamamento do feito a ordem, para que os autos retornassem a este Corte, uma vez que a decisão monocrática juntada aos autos se referia a processo e partes diversas, evidenciado claro erro material.

Por determinação do Juiz a quo, os autos retornaram a esta Corte, e uma vez reconhecido o equívoco ocorrido na juntada da Decisão Monocrática Id. 8764416, determinei em despacho Id. 11867264 o chamamento do feito a ordem, para tornar sem efeito a referida publicação, e em seguida, procedi o cadastramento nos autos eletrônicos da Decisão Monocrática ora embargada.

Sobreveio os embargos de declaração, em cujas razões Id. 12040452, o embargante alega, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão/contradição/erro material, na medida em que a petição de chamamento do feito a ordem protocolizada pela autora ocorreu após o esgotamento do prazo recursal. Salientou, ainda, que restou comprovado nos autos o pagamento integral da condenação determinada consoante Id. 11493394.

Outrossim, afirma a existência de erro material em relação à aplicação da Súmula nº 54 do STJ, quando foi alterado o termo inicial dos juros de mora, em relação ao dano moral.

Pugnou, ao afinal, pelo provimento dos embargos.

Sem contrarrazões, consoante a inclusa certidão Id. 125448129.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o embargante aduz que a decisão embargada padece de omissão/contradição/erro material, na medida em que a petição de chamamento do feito a ordem protocolizada pela autora ocorreu após o esgotamento do prazo recursal, e que foi aplicado de forma errônea a Súmula nº 54 do STJ, em relação ao termo inicial da incidência dos juros de mora na condenação aos danos morais.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o decisum, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que: “Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. (
EDcl no AgRg no AgRg no MS n. 13.512/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/8/2016, DJe de 16/8/2016.)
Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte: “Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.” (AgRg no AREsp n. 816.077/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 7/3/2016.)

No caso, como relatado, ocorreu uma falha na publicação da primeira decisão monocrática, pois houve a juntada equivocada de julgamento monocrático correspondente a outro processo, de modo que, uma vez que se verificou a existência da referida falha, imperioso corrigir o equívoco, pois trata-se de erro material que pode ser corrigido até mesmo de ofício. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL RURAL. DISCUSSÃO SOBRE OS CRITÉRIOS LEGAIS DE DEFINIÇÃO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL PARA EFEITO DE IMPENHORABILIDADE. IMPERTINÊNCIA DO DISPOSITIVO LEGAL APONTADO COMO VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. À luz da Súmula 284/STF, não se conhece de recurso especial na hipótese de o recurso especial apontar violação a artigo de lei que não contém comando normativo apto a ensejar eventual alteração do acórdão recorrido.

1.1 No caso dos autos, os dispositivos de lei tidos como violados, revelam-se inadequados para a solução da controvérsia, pois o Supremo Tribunal Federal, ao definir o alcance da proteção constitucional da impenhorabilidade da pequena propriedade rural (art. 5º, XXVI, da CF/1988), no julgamento do Tema 961/STF, à míngua de lei específica que definisse a pequena propriedade rural, admitiu como parâmetro o tamanho definido no art. 4º, II, a, da Lei 8.629/1993, considerando-se pequena propriedade, o imóvel rural que possua a área compreendida entre 1 (um) a 4 (quatro) módulos fiscais.

2. O entendimento deste Superior Tribunal firmou-se "no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (AgInt no REsp 1.958.481/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022).

3. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que se refere à tese de excesso de execução em razão de pagamento parcial do débito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em virtude da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.130.966/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

Além disso, consoante o disposto no art. 139, IX do CPC, incumbe ao Juiz dirigir o processo observando os estritos termos legais, chamando o feito à ordem, em qualquer momento, para sanar eventuais vícios. Veja-se o julgado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. NECESSIDADE. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. DESIGNAÇÃO DE NOVA SESSÃO PARA JULGAMENTO DO FEITO.

Tratando-se de acórdão referente a processo diverso, imperiosa a necessidade de chamar o feito à ordem para que o acórdão publicado seja integralmente anulado e seja designada nova sessão de julgamento.

(TJ-MG-ED: 10569170006161002 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/08/2018, Data de Publicação: 14/09/2018).

Nota-se, assim, que a decisão embargada não padece de qualquer vício processual questionado pelo embargante, pois analisou detidamente as provas constantes dos autos, concluindo, em consonância com a jurisprudência da Corte Especial de Justiça e deste Tribunal, que o quantum indenizatório relativo ao dano moral merece ser majorado para ajustar-se aos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes; assim como alterando o termo inicial dos juros de mora, em relação ao dano moral decorrente de relação extracontratual, para que a incidência conte a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ. Por isso, deu provimento ao recurso da autora.

Dessa forma, resta claro que o embargante pretende tão somente a reforma da decisão embargada, por alegada omissão, contradição e erro material. Contudo, os embargos de declaração não se prestam para essa finalidade.

Mesmo que sob a roupagem de omissão, a pretensão do embargante, na realidade, é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do decisum, pretendendo rediscuti-lo. Contudo: “ Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.914.522/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Portanto, pretendendo o embargante a reapreciação de matéria já decidida, forçoso reconhecer que os embargos não são o meio cabível para tanto.

Forte em tais argumentos, considerando inexistir qualquer omissão na decisão embargada, rejeito os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação acima. E, ante o caráter meramente protelatório, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 5 de junho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/06/2023